Tribunal: TJMT
Processo: 8030020-85.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8030020-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.347.501-06 (RECORRENTE), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8030020-85.2019.8.11.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Luiz Augusto Ferreira da Silva

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
83

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – ASSINATURAS DIVERGENTES– IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Havendo impugnação específica da assinatura do contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a empresa ré, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que o autor contratou os serviços de empréstimos prestados pela recorrida.

Narra a parte autora que 07/03/2019, foi contatado pela empresa correspondente da recorrida, CREDMAIS, com uma oferta de portabilidade de empréstimo do Banco do Brasil para o Banco PAN, afirma que concordou com a proposta em razão da redução da taxa de juros de 1,9% para 1,23%, manutenção e número das parcela, e, a devolução de R$ 9.992,08 (nove mil novecentos e noventa e dois reais e oito centavos).

Afirma que Reclamado depositou em sua conta bancária o valor a maior de R$ 11.499,39 (onze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), no entanto, que no mês de abril/2019, houve desconto em sua folha de pagamento no valor de R$ 498,64 (quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente a contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito.

Em razão de tal fato, entrou em contato com o banco, momento em que tomou conhecimento de que não havia sido realizada a portabilidade do empréstimo com o Banco do Brasil, e que o Requerido realizou outro empréstimo no valor de R$ 11.499,39 (onze mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), com taxa de juros maior, e, na modalidade de cartão de crédito.

Em sua defesa, a ré afirma que
o recorrente firmou contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, com autorização de desconto em folha de pagamento, sendo os valores depositados na conta corrente indicada pelo consumidor, e, portanto, inexistindo ato ilícito, conforme contrato anexo ao id.128466150.

Informa ainda, que as tratativas para realizar a portabilidade do empréstimo contratado pelo autor no banco do Brasil, não se concretizaram, razão pela qual não há cobrança indevida, tampouco dever de indenizar.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade civil da instituição bancária, julgando procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida

requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe aos autos contrato assinado como prova de sua relação contratual com a parte recorrente, porém, este último alega divergência na assinatura, ao argumento de que não contratou o empréstimo que deu ensejo aos descontos em seu salário, conforme discorre longamente em suas razões recursais (id.128466163, fls. 4 e 5)

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade da assinatura, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
CONTRATO
ORIGINÁRIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURAS SEMELHANTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando o Recorrido o Cédula de Crédito Bancário devidamente
assinada
, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não das firmas apostas nos
aludidos documentos.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1032725-10.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO JUNTADO - ASSINATURAS DIVERGENTES - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

3. Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1033307-44.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/05/2021).

Portanto, é o caso de declarar incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento, por fundamento diverso,
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando extinto o presente processo
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022